Tribunal: TJES
Processo: 5000815-85.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-85.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ERILDO ABEL DOS PASSOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000815-85.2025.8.08.0017

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ERILDO ABEL DOS PASSOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OFERTA E CONTRATAÇÃO REALIZADA COM PROMESSA DE PARCELAS FIXAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO MEDIANTE DÉBITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO E CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(Id. 16272818) contra a r. sentença (Id. 16272814) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
ERILDO ABEL DOS PASSOS
.

Em sua petição inicial (Id. 16272788), o Autor narrou que, em dezembro de 2024, contratou junto à instituição financeira um empréstimo no valor de R$ 4.208,00, a ser pago em 31 parcelas mensais e fixas de R$ 196,00, descontadas de seu benefício previdenciário. Contudo, percebeu que os valores das parcelas estavam sendo alterados unilateralmente pelo banco. Postulou, assim, a adequação das mensalidades, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a compensação por danos morais.

A r. sentença de mérito reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando que o banco adeque a cobrança das parcelas ao valor fixo de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), condenando-o a restituir em dobro os valores cobrados em excesso e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, vejamos:

12 - Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para

DETERMINAR
que a requerida adeque a cobrança das parcelas ao valor expressamente pactuado no instrumento contratual, qual seja, a quantia fixa de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais);

CONDENAR
a parte requerida a restituir,
em dobro
, ao autor os valores cobrados em montante superior ao estipulado no instrumento contratual, acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso de cada desconto;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à parte requerente, a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

Inconformado, o Banco Santander interpôs o presente Recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que o produto se trata de um cartão de crédito com desconto do pagamento mínimo em folha, e não um empréstimo com parcelas fixas. Aduz a inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro e a ausência de dano moral indenizável, pugnando, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

O Recorrido, devidamente intimado, reportou-se aos termos da inicial, pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

A tese central do Recorrente é a de que o contrato firmado é de um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo pessoal, e que, portanto, a cobrança de encargos sobre o saldo devedor remanescente (após o desconto do pagamento mínimo) seria legítima. Todavia, tal argumento não se sustenta diante das provas e dos princípios que regem o Direito do Consumidor.

O ponto fulcral da questão não é a nomenclatura do produto financeiro, mas sim a forma como ele foi ofertado e as legítimas expectativas criadas no consumidor.

A r. sentença, com acerto, fundamentou-se no "
termo de adesão ao regulamento para emissão e utilização do cartão consignado de benefício Santander olé
" (mencionado no item 9 da sentença, Id. 16272814), o qual estabelecia que o pagamento das parcelas seria em valor fixo de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais).

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) é claro ao estabelecer como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III) e ao determinar que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, vincula o fornecedor que a fizer veicular (art. 30).

Neste caso, o banco falhou gravemente em seu dever de informação ao ofertar um produto complexo e oneroso (cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC) com a aparência de um empréstimo consignado tradicional, de parcelas fixas. Essa prática, infelizmente comum no mercado, induz o consumidor, especialmente o hipervulnerável (idoso e de baixa renda), a erro, levando-o a crer que está quitando uma dívida que, na realidade, torna-se praticamente impagável devido à incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a falha no serviço está caracterizada pela violação do dever de transparência e lealdade contratual.

Quanto ao dano moral, este é evidente. A conduta do banco de efetuar descontos flutuantes e superiores ao esperado diretamente no benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar, gera angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro que extrapolam o mero dissabor. Trata-se de dano
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ilícito. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter punitivo-pedagógico para o ofensor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)